Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
2. O impetrante alega que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
3. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita.
4. Relata que a prisão em flagrante foi motivada por informações genéricas indicando envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o paciente preenche os requisitos para a concessão da liberdade provisória; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312).
7. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada em audiência de custódia, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades.
8. Não houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, que constataram a movimentação de diversas pessoas entrando e saindo da residência do paciente.
9. A materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria foram demonstrados, pois no momento da prisão em flagrante foram apreendidas drogas e uma arma de fogo com numeração raspada, além de munições.
10. O paciente responde a outros processos e já foi condenado pela prática de furto qualificado, o que denota a sua conduta reiterada de permanecer se utilizando da prática de crimes como meio de vida.
11. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública e da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Denego a ordem. É o voto.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade. 2. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis quando se deve priorizar pela garantia da ordem pública e da instrução processual.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315; CF, art. 93, IX.